Tribunal: TCU
Processo: 030.229/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 117/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) em cumprimento à determinação proferida pelo Acórdão 1945/2012-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 014.734/2011-7 , com a superveniente alteração pelo Acórdão 3145/2013-TCU-Plenário , ao apreciar a denúncia sobre irregularidades na concessão de empréstimos simulados pela aludida entidade ao integrantes da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (Ajufer) no período de 2000 a 2009; Considerando que a FHE acostou o seu expediente à Peça 339, como supostos embargos de declaração, para a obtenção do efeito infringente em face do Acórdão 2.892/2019 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de solicitar, entre outras providências, que a aludida fundação adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Moacir Ferreira Ramos, como então presidente e diretor financeiro da Ajufer, e de José de Melo, como então diretor de captação e produtos da FHE, tendo o item 9.10 do referido acórdão sido prolatado, para tanto, nos seguintes termos: " (...) 9.10. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que o dirigente da Fundação Habitacional do Exército, com o correspondente advogado, adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Moacir Ferreira Ramos e José de Melo, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da eventual ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, dentro do prazo estabelecido, devendo informar o TCU sobre o resultado da adoção das correspondentes medidas; Considerando que, a partir, em suma, do frágil argumento de o acórdão ter incorrido em omissão por desconsiderar a existência de ação de cobrança ajuizada pela FHE perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1a Região), sob o no 49534-78.2010.4.01.3400, em face dos tomadores e devedores dos empréstimos não pagos, a aludida entidade requereu o recebimento dos referido expediente como embargos de declaração, para, no mérito, serem julgados procedentes a fim de o Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário ser integrado com vistas a sanar a suposta omissão no mencionado item 9.10; Considerando, no entanto, que, ao determinar, como medida processual, o arresto dos bens de Moacir Ferreira Ramos e José de Melo, a partir das contas julgadas irregulares, com a subsequente condenação ao pagamento do débito apurado nos autos, o TCU buscou garantir o efetivo ressarcimento dos valores decorrentes desses simulados empréstimos não pagos pelos supostos destinatários finais; Considerando que pode ser identificado o transcurso de aproximadamente dez anos na tramitação da suscitada ação de cobrança ajuizada pela FHE perante o TRF-1a Região sem a devida prolação da sentença condenatória necessária para a execução dos bens dos eventuais condenados e, assim, estaria configurado o risco de não mais subsistir patrimônio suficiente para assegurar o integral pagamento do débito apurado nos autos, diante da suposta desnecessidade de ser adotada a referida cautelar de arresto para garantir a futura execução judicial pretendida; Considerando, ainda, que não necessariamente subsistiria o suscitado risco de pagamento das verbas inerentes à eventual sucumbência pela FHE, ante o eventual insucesso processual, em face dos correspondentes honorários de sucumbência, até porque se trataria de mera medida processual tendente a, legalmente, resultar no referido arresto judicial dos bens dos responsáveis; Considerando que competiria ao juízo sopesar a existência da ação de cobrança em curso no TRF-1a Região com o eventual deferimento da solicitação para o cautelar arresto pela FHE, não restando configurada, assim, a suposta ocorrência de tumulto processual suscitada pela referida entidade em face do cumprimento do referido acórdão; Considerando, portanto, que, por não atender aos mínimos requisitos legais e regimentais como embargos de declaração, o referido expediente acostado à Peça 339 pela FHE deve ser recebido como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, sem qualquer efeito suspensivo ou infringente no âmbito do presente processo de tomada de contas especial, negando-lhe o eventual seguimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber o expediente acostado à Peça 339 pela FHE como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, sem qualquer efeito suspensivo ou infringente no âmbito do presente processo de tomada de contas especial, negando-lhe o eventual seguimento, e determinar a restituição do processo à SecexDefesa para o prosseguimento do feito, além de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 030.229/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer (CNPJ 02.289.963/0001-82); Clóvis Jacy Burmann - falecido (CPF XXX.202.347-XX); Jairo Alves dos Santos (CPF XXX.750.296-XX); Joni Robert Saraiva Barth (CPF XXX.263.620-XX); José Ribamar Gama Filho (CPF XXX.602.063-XX); José de Melo (CPF XXX.131.696-XX); Maria de Fátima Machado Gonçalves (CPF XXX.147.540-XX); Moacir Ferreira Ramos (CPF XXX.280.995-XX); Simone Maria Falkenbach Rosa (CPF XXX.134.251-XX). 1.2. Peticionante: Fundação Habitacional do Exército (CNPJ 00.643.742/0001-35). 1.3. Entidade: Fundação Habitacional do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.8. Representação legal: 1.8.1. João Berchmans Correia Serra (6.122/OAB-DF), entre outros, representando Charles Renaud Frazao de Morais; 1.8.2. Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos; 1.8.3. Marco Antônio Bilibio Carvalho (5980/OAB-DF), entre outros, representando Simone Maria Falkenbach Rosa; 1.8.4. Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), entre outros, representando José de Melo; 1.8.5. Marco Antônio Meneghetti (3373/OAB-DF), entre outros, representando Clóvis Jacy Burmann; 1.8.6. Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), entre outros, representando Solange Salgado da Silva e Jairo Alves dos Santos; 1.8.7. Jorge Amaury Maia Nunes (8577/OAB-DF), entre outros, representando Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer; e 1.8.8. Leonardo Henrique Costa de Queiroz (41826/OAB-DF), entre outros, representando a Fundação Habitacional do Exército. 1.9. determinar que a SecexDefesa adote a seguinte medida: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão à Fundação Habitacional do Exército, para ciência, sem prejuízo de reiterar a efetiva necessidade de pronto cumprimento da determinação proferida pelo item 9.10 do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário .